Tribunal: STF
Processo: ARE 1585702
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, resumido na seguinte ementa (Doc. 178, fl. 1):

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. NÃO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I – Não configurada a prescrição da pretensão punitiva, pois o prazo prescricional foi interrompido com a publicação da sentença condenatória, não havendo transcurso do prazo estabelecido no artigo 109 do Código Penal, nem retroação do prazo para o início da denúncia. II - Não se configura o excesso de acusação, pois a denúncia foi fundamentada e o Ministério Público expôs adequadamente as circunstâncias do caso, afastando a alegação de que a acusação visou afastar a prescrição com base em uma imputação mais gravosa. III - A materialidade do crime de receptação culposa foi comprovada por documentos e provas orais, demonstrando que o apelante adquiriu, sem comprovação de origem lícita, um veículo de procedência criminosa, ao passo que a autoria restou demonstrada pelos depoimentos e evidências de que o réu estava na posse do bem produto de crime. IV - Não havendo evidência de que o acusado tivesse conhecimento da origem criminosa do veículo, mas considerando que, pelas circunstâncias, seria plausível que tivesse tal conhecimento, fica mantida a sua condenação pelo crime de receptação culposa. V – Recurso conhecido e desprovido.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, ADRIANO ALVES DOS SANTOS, foi condenado à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, por ter cometido o delito tipificado no artigo 180, § 3º, do Código Penal (Doc. 152).
Interposto recurso de Apelação, foi ele desprovido (Doc. 178).
Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 206).
No Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão do TJSP, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que houve violação dos arts. 5º, LV e LVII, e 93, IX da Constituição Federal (Doc. 220).
Nas razões recursais, aduz “[h]ouve deficiência na fundamentação do acórdão quanto às razões apresentadas pelo Recorrente em seus aclaratórios que demonstram que a Súmula 284/STF não se aplica ao caso” (Doc. 220, fl. 6).
Sustenta que “[a] tese de receptação culposa, adotada pelo acórdão recorrido, desconsiderou elementos relevantes do caso: a compra ocorreu em local público; o uso do bem se deu de forma constante e visível; não houve qualquer tentativa de ocultação; e o preço pago condizia com o estado do veículo, conforme declarado em juiz” (Doc. 220, fl. 7).
Segundo diz “os fatos narrados nos autos jamais remeteram ao tipo doloso de receptação, tendo sido expressamente reconhecida, tanto na sentença quanto no acórdão, a prática de receptação culposa (art. 180, §3º, CP), cuja pena máxima é de 1 (um) ano” (Doc. 220, fl. 8).
Requer, assim (Doc. 220, fl. 10): 

a) Ante todo o exposto, o Recorrente requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para fins de anular o acórdão recorrido, diante da violação aos artigos 5°, LV e LVII, e 93, IX da CF, com a determinação de que a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgue novamente a demanda, apreciando as questões indispensáveis à resolução da controvérsia, na forma da fundamentação supra. 
b) A intimação do Recorrido para apresentar resposta no prazo legal, se assim tiver interesse; 
c) Pelo princípio da eventualidade, o recebimento e o processamento do presente Recurso Extraordinário para que seja ele provido para reformar o acórdão recorrido, com consequente declaração da prescrição do crime de Receptação Culposa ao qual foi condenado, em respeito ao que determina os art. 180, § 3º e 109, V do Código Penal; 
d) Caso assim não se entenda, estando diante de manifesta coação ilegal, pede-se a concessão de habeas corpus de ofício nos termos da pacífica jurisprudência desta Excelsa Suprema Corte. 

O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu aos fundamentos de que incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta CORTE (Doc. 255).
No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 245).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 218), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 235). Houve a interposição de Agravo (Doc. 243), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 266). 
É o relatório. Decido.

Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 220, fls. 1-2): 

I.2 - Da Repercussão Geral 
O art. 102, § 3º, da CF, bem como o art. 1.035 do CPC exigem a demonstração de que o Recurso Extraordinário trata de questões relevantes, do ponto de vista social, político e jurídico, que ultrapassam a esfera subjetiva de uma demanda ordinária. 
No caso concreto, discute-se, em última análise, a necessidade de estrita observância ao devido processo legal, bem como quanto a garantia da prestação jurisdicional completa e eficaz, mediante decisões minimamente fundamentadas. 
Desse modo, os efeitos decorrentes do enfrentamento da matéria em questão não estarão restritos unicamente aos limites do caso concreto, visto que a situação ora retratada se verifica, em âmbito nacional, de modo recorrente. 
O posicionamento seguro, fundamentado e exauriente sobre os temas trazidos à apreciação do Judiciário é medida de rigor, sobretudo diante da consideração primeira que se deve conferir ao interesse público embutido na controvérsia jurídica instaurada. Tal premissa é maximizada quando se tem o direito fundamental à liberdade em jogo no processo. 
Com efeito, esses dogmas constitucionais são imprescindíveis ao processo-crime, pois, de um lado tem-se aqui uma análise do postulado da fundamentação das decisões judiciais para fins de condenação do acusado, sendo inconteste que a sua falta ou cerceamento no curso do processo tem o condão de gerar a nulidade absoluta do julgamento. 
Tal hipótese, indiscutivelmente transcende o mero interesse subjetivo da causa, pois envolve a aplicação e obediência a normas específicas de direito. 
Portanto, as razões acima denotam a transcendência da matéria e a necessidade de sua apreciação por esse Pretório Excelso, uma vez evidenciada a existência da Repercussão Geral no caso concreto

Em que pese o esforço aumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, que afastou as nulidades e manteve a condenação do recorrente, apenas redimensionando a pena em sede de embargos de declaração (Doc. 178, fls. 6- 11):

Da Materialidade e Autoria 
A materialidade está comprovada por meio da Portaria (fl. 9); Comunicação de Ocorrência Policial n° 2.092/2019-1 (fls. 10/12); Termo de Declaração que presta Adriano Alves dos Santos (fls. 13/14); Sistema Integrado de Defesa Social - Boletim de Ocorrência n° 2019-008495911-001 (fls. 16/17); Sistema Integrado de Defesa Social - Boletim de Ocorrência n° 2018-042648700-001 (fls. 19/21); Laudo de Vistoria Veicular (fls. 22/26); Comunicação de Ocorrência Policial n° 1.273/2019-1 (fls. 27/29); Certidão/Conclusão Policial (fls. 30/31); Laudo de Perícia Criminal - Exame em Veículo n° 13282/2019 (fls. 37/39); Termo de Restituição n° 213/2019 (fl. 40); Auto de apreensão nº 197/2019 (fl. 76); Laudo de perícia criminal nº 6.914/2020 – IC - Exame de Veículo (fls. 78/81); Laudo de perícia criminal - Exame de Veículo - Laudo nº 6580/2021 (fls. 95/96); Relatório de Vistoria Veicular nº 51.453/2022 (fls. 129/130), bem como pela prova oral.
[...]
Feitas essas considerações, é consabido que no crime de receptação utiliza-se como parâmetro para aferir a presença do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado. 
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça que no crime de receptação o “comportamento da pessoa acusada, bem como as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem, constituem parâmetros para a avaliação do dolo [...].” (Acórdão 1653982, 00048127120188070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 27/1/2023.). 
Importante destacar que o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente gera para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
[...]
No caso vertente, os depoimentos prestados na Delegacia e em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são firmes e coerentes no sentido de que o réu foi abordado na posse de um veículo produto de crime e com sinais identificadores adulterados. 
Nesse sentido, não há dúvida de que o veículo VW/Saveiro, placa EID 1009/SP, porém ostentando a placa EDO 5996/MG, apreendido em poder do réu ADRIANO ALVES DOS SANTOS era produto de crime de furto, conforme demonstrado por meio das comunicações de ocorrências policiais acostada aos autos. 
Em Juízo, em síntese, o apelante relatou que, ao retornar de um trabalho temporário, encontrou seu carro danificado e foi informado por uma mulher que o veículo era clonado. A polícia foi chamada, mas não encontrou irregularidades no local e o liberou. Posteriormente, o seguro constatou perda total, e policiais civis recolheram o carro para investigação, mencionando uma possível adulteração no chassi. Ele foi intimado para uma audiência, mas o veículo nunca foi devolvido. 
O carro foi comprado em 2017, em Uberlândia/MG, de um homem chamado Michel, por R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O apelante recebeu apenas o CRLV e sabia que o veículo estava financiado, mas desconhecia sua origem criminosa. Ele investiu entre R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no carro para reparos e alegou não ter obtido recibo de compra nem conseguido contato com o vendedor após o ocorrido. 
[...]
Por fim, o réu afirmou que dependia do carro para trabalhar e ficou surpreso ao saber de sua possível procedência ilícita. Ademais, ressaltou que, se soubesse do histórico do veículo, não teria realizado a compra. 
Como dito linhas acima, estando o agente na posse de veículo com restrição de furto, era sua a tarefa de comprovar a origem lícita, diga-se, quaisquer provas que pudessem afastar a conclusão pelo dolo direto deveriam ter sido produzidas pela Defesa, não bastando para tanto a mera negativa de autoria ou de dolo para o cometimento do delito. 
Note-se que o réu não conseguiu comprovar a verdadeira propriedade do veículo, pois não apresentou os dados do suposto vendedor que teria lhe vendido o veículo furtado e não apresentou qualquer documento que comprovasse a compra e venda do veículo.
 Contudo, considerando as circunstâncias da aquisição do automóvel, especialmente o valor declarado pelo réu e as condições de quem o ofereceu, era plausível presumir a origem ilícita do bem.
[...]
Dessa forma, não havendo evidência de que o acusado tivesse conhecimento da origem criminosa do veículo, mas considerando que, pelas circunstâncias, seria plausível que tivesse tal conhecimento, adequada a desclassificação da conduta a ele imputada para a sua modalidade culposa, conforme decisão do nobre Magistrado. 
Nesses termos, em que pese a argumentação da Defesa, mantenho a condenação do réu pela prática do crime tipificado no artigo 180, §3°, do Código Penal.

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Por outro lado, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
No que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:     A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.     
 O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:  

RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.

Por fim, no que se refere à alegada prescrição da pretensão executória, embora o reconhecimento da prescrição seja possível a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal, a ausência de elementos que comprovem sua ocorrência impede o acolhimento do pedido de extinção da punibilidade. 
Caso venha a se verificar a prescrição, esta poderá ser reconhecida pelo juízo da execução, que detém acesso a todas as informações relevantes — como o início ou a continuidade do cumprimento da pena, bem como eventual reincidência —, o que possibilitará uma análise precisa acerca da existência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.
Nesse sentido, julgados deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
 
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INSUSCETIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLI E LX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.138.091-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27/3/2019)
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] III – Prescrição da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública (CPP, art. 61), que poderá ser arguida a tempo e reconhecida em qualquer instância ou Tribunal, de ofício inclusive (CPP, art. 654, § 2º). IV – Impossibilidade de declarar a extinção da punibilidade do recorrente, porque os autos não estão instruídos com elementos seguros quanto aos marcos interruptivos do lapso prescricional, podendo o pleito ser formalizado no Juízo da Vara de Execução Criminal. V - Embargos de declaração rejeitados. (AI 600.500-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09/12/2013)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre De Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente